Tribunal: TJDFT
Processo: 0766109-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante nos quais aponta vícios de omissão no acórdão. Aduz que há vício de omissão quanto à análise da argumentação de falha na prestação do serviço estatal que ensejou violação de seus direitos. Afirma, ainda, que houve erro quanto à fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, uma vez que a base de cálculo deverá incidir sobre o valor da condenação em primeiro grau, ou seja, R$6.000,00.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado quanto às argumentações apresentadas no recurso inominado apresentado pelo embargante, bem como se a base de cálculo dos honorários deve incidir sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa.
IV. Razões de decidir
4. Inicialmente, oportuno ressaltar que a via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. Na hipótese, verifica-se que não há omissões ou erros a se sanarem. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, bem como a valoração das provas de modo que melhor lhe aproveite, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
6. Alega o embargante que “O Acórdão foi omisso quanto à análise de pontos cruciais do dano moral gerado (...)”, apresentando novamente as justificativas para embasar o cabimento, bem como a majoração dos danos morais. Ocorre que o acórdão foi expresso ao afirmar que “8. A prisão do autor/recorrido, por suspeita de agressão foi regular. Houve o oferecimento da denúncia criminal pelo Ministério Público e seu recebimento em Juízo. Não há notícias de uso excessivo pela polícia ou qualquer outra irregularidade durante os procedimentos. Portanto, não houve nenhum ato ilícito que possa ensejar a reparação civil. 9. Além disso, a prisão decorreu dentro dos seus trâmites legais. Nesse sentido: “(...) III. No caso concreto, não consta qualquer elemento probatório apto a comprovar que os procedimentos atinentes às prisões cautelares (prisão em flagrante e prisão preventiva) tenham se dado de forma ilegal, excessiva ou que adveio abuso de autoridade no momento das detenções. Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (CPC, Art. 373, I). Dessa forma, ainda que, posteriormente, tenha sido o réu absolvido nos dois processos, não há possibilidade de responsabilização estatal pelos alegados abusos, em razão da ausência de conduta ilícita. Precedentes: TJDT, 3a T. Recursal, acórdão n. 1056912, DJE: 06.11.2017. IV. Insubsistente a alegação de abalo moral, em razão das prisões cautelares, porquanto decorreram de exercício regular de direito estatal e foram efetivas com observância dos preceitos legais. V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o). (Acórdão 1098843, 07235316420178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2018, publicado no PJe: 28/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)."10. Assim, o fato de o autor/recorrido ter sido posteriormente absolvido, por si, não gera direito a indenização, uma vez que o réu/recorrente agiu dentro do exercício de seu direito de apuração dos fatos, ante o risco apresentado pela situação em que os envolvidos no caso foram encontrados.”.
7. Como inicialmente ressaltado, não é dever do magistrado expressar ponto a ponto cada prova analisada. O caderno processual, bem como as provas acostadas, são detidamente analisados e valorados pelo julgador, resultando seu convencimento.
8. As alegações reafirmadas não mudam a compreensão dos fatos nem mesmo o entendimento do julgado.
9. Por fim, quanto ao alegado erro, razão também não cabe ao embargante. Isso porque, o recurso inominado apresentado pelo réu foi provido, de modo que a sentença foi totalmente reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Assim, não subsistindo a condenação, a base da fixação dos honorários advocatícios deve ser o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma, sendo o acórdão proferido completo e minunciosamente explanado, dispondo todas as razões de decidir.
11. Portanto, a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta “sub judice”.
V. Dispositivo
12. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Tese de Julgamento: A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48 e art. 55.
Jurisprudência Mencionada: STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.